Tribunal: TJDFT
Processo: 0728389-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por NAISSON HENRIQUE BASÍLIO DA SILVA da decisão que, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente (processo n.o 0722284-88.2020.8.07.0001) ajuizada em desfavor de KARINE CARVALHO BARROS e CONEXÃO NÚCLEO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EIRELI - ME, indeferiu o pedido de arresto do faturamento da empresa. Em suas razões recursais, o agravante/autor alega, em síntese, a possibilidade de arresto dos faturamentos das guias de convênio de plano de saúde, diretamente nos órgãos conveniados à agravada/ré, em face da rescisão do contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes. Ao fim, requer a concessão, in limine e inaudita altera pars, da antecipação de tutela em sede recursal, para que seja determinado o bloqueio de todos os valores/faturamentos da agravada diretamente na fonte pagadora que indica e que o valor arrestado seja mantido em conta judicial, até o julgamento definitivo da lide. No mérito, requer o provimento do recurso. Em decisão de ID 18524198 indeferi o pedido de efeito suspensivo. Sem contrarrazões, conforme certificado (ID 27658631). É o relatório. DECIDO. Conforme se verifica do andamento processual, na intranet, verifica-se que o processo de origem (no 0722284-88.2020.8.07.0001), da 8a Vara Cível de Brasília, fora sentenciado, em 14/10/2020, nos termos seguintes (ID 74529440): (...) O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso II, do Código de Processo Civil. No mérito, trata-se de ação de cobrança de valores referentes a serviços prestados de Auditoria, Consultoria e Faturamento Médico Hospitalar. Além do fato de as alegações autorais encontrarem respaldo nas provas documentais anexadas aos autos, presume-se, com a revelia da parte requerida, verdadeira a afirmação dos autores, de forma que se conclui que a ré é devedora da requerente dos valores indicados. Diante de tais provas, a condenação da parte requerida é a medida que se impõe. Dessa maneira, a ré está em mora com a obrigação de pagar os valores devidos ao requerente. Ressalte-se que o valor deverá ser corrigido monetariamente desde a data de seu vencimento até o seu efetivo pagamento, bem como acrescido da multa moratória e de juros de mora, nos termos do art. 395 do Código Civil. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a ré ao pagamento dos valores indicados, devendo incidir correção monetária, juros de mora e multa moratória, a partir de vencimento. Em face da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2°, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado desta sentença, pagas as custas, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Publique-se. Sentença registrada eletronicamente. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de outubro de 2020 09:52:21. LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO Juiz(a) de Direito (...) Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271). Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. . Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora